Tribunal: TJDFT
Processo: 0001235-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. A confissão do réu na fase extrajudicial, corroborada com os depoimentos das testemunhas policiais prestados em Juízo, são suficientes para embasar uma condenação.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, tem presunção de veracidade.

3 Recurso conhecido e provido.